Tribunal: STF
Processo: Rcl 52046
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do Processo Trabalhista AIRR 002860-39.2014.5.01.0451, para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal - STF e garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.



    Em virtude da devolução do AR pelos Correios, sem o devido cumprimento, determinei a intimação da reclamante para que indicasse o endereço no qual a empresa beneficiária poderia ser encontrada para fins de citação, sob pena de indeferimento da petição inicial (documento eletrônico 20). 



    Intimada, a reclamante manifestou-se (documento eletrônico 21) informando o seguinte endereço:



    “SAKAI LOGISTICS SERVICE Ltda., domiciliada à Rua Costa Pinto, 143, Sl 206 - Barreto - Camaçari - BA, CEP – 42800-040;”.



    Observo, entretanto, que o endereço fornecido é o mesmo no qual houve a tentativa anterior de citação e devolução do AR pelos Correios com a informação de que “mudou-se” (documento eletrônico 17).



    No documento eletrônico 21, além de fornecer o mesmo endereço já constante dos autos, a reclamante pede: “caso haja novo insucesso na citação, [...] vem requerer a citação por edital, de modo a que possa ser dado prosseguimento ao feito”.



    Pois bem. 



    Com relação ao requerimento de citação da beneficiária por edital, assim dispõe o art. 256, II e § 3º, do CPC/2015: 



    “Art. 256. A citação por edital será feita: 



    I - [...] 



    II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em 



    que se encontrar o citando; 



    III - [...] 



    § 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.” 



    Da leitura do dispositivo legal acima, depreende-se que a citação por edital constitui medida extrema, somente se legitimando após esgotadas e infrutíferas todas as tentativas de localização da parte, inclusive mediante a requisição de informações em cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 



    Ademais, conforme já consignado no despacho anterior (documento eletrônico 20), nos termos do art. 319, II, do CPC/2015, é ônus da parte indicar na petição inicial os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. 



    O art. 321 do CPC/2015, em seu parágrafo único, informa que: 



    “Art. 321. [...] 



    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” (grifei). 



    Desta forma, incumbe à reclamante a qualificação da parte beneficiária. 



    Isso posto, indefiro o pedido de citação por edital.



    Cumpra a reclamante a determinação do despacho do documento eletrônico 20, no prazo de 5 dias, comprovando a realização de diligências para a obtenção do endereço, ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC/20105. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator